Tribunal: STF
Processo: RE 1498858
Classe: RE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-26
Data de publicação: 2024-06-26

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. PRECATÓRIO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA AO ARTIGO 100, § 5º, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA, À SÚMULA VINCULANTE 17 E AO QUE DECIDIDO NO JULGAMENTO DO TEMA 132 DA REPERCUSSÃO GERAL. ÓRGÃO JULGADOR DO TRIBUNAL DE ORIGEM QUE DECIDIU PELA INADEQUAÇÃO DA VIA PROCESSUAL ELEITA. FUNDAMENTO NÃO ATACADO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO E SUFICIENTE PARA A MANUTENÇÃO DO ACÓRDÃO ORA RECORRIDO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 283 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NO JUÍZO RECORRIDO. IMPOSSIBILIDADE DE MAJORAÇÃO NESTA SEDE RECURSAL. ARTIGO 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. RECURSO DESPROVIDO.



    DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário manejado, com arrimo na alínea a do permissivo constitucional, contra acórdão que assentou:



    “CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Excesso de Execução. Precatório judicial expedido nos autos da liquidação de sentença. Pretensão de restituição de valores supostamente pagos a maior, pela inobservância da Lei Federal nº 11.960/09, da Súmula 17 do STF, da EC 62/2009 e o consequente cômputo dos juros moratórios e compensatórios durante o prazo da moratória do art. 78 do ADCT. Impossibilidade. Questões acobertadas pela coisa julgada. Normas que definem apenas situações futuras, diante das garantias constitucionais do direito adquirido, do ato jurídico perfeito e da coisa julgada. Precedentes. Sentença mantida. Recurso improvido.” (Doc. 30, p. 2)



    Nas razões do apelo extremo, o Estado de São Paulo apresenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, aponta violação aos artigos 100, § 5º, da Constituição da República e 78 do ADCT, à Súmula Vinculante 17 e ao que decidido no julgamento do Tema 132 da Repercussão Geral. Requer, ao final, o provimento do recurso extraordinário, “para reformar a decisão do TJSP, aplicando-se corretamente o art. 78 ADCT, de acordo com o entendimento consubstanciado no RE 590.751 e a Súmula Vinculante nº 17 do STF” (Doc. 32, p. 22).



    A Presidência da Seção de Direito Público do Tribunal a quo admitiu o recurso extraordinário (Doc. 34).



    É o relatório. DECIDO.



    O recurso não merece prosperar.



    Compulsando-se os autos, verifica-se que o Órgão julgador do Tribunal de origem decidiu pela inadequação da via processual eleita, in litteris:



    “2. De partida, consigne-se que este Tribunal de Justiça, em consonância com o entendimento adotado pelo E. STJ, tem se posicionado no sentido de que eventual crédito decorrente do adimplemento indevido de precatório deve ser apurado em ação própria, não sendo possível referido questionamento na execução do processo em que realizado o pagamento, após sua extinção.” (Doc. 30, p. 4-5, destaquei)



    Nada obstante, o Estado de São Paulo, nas razões de seu extraordinário, limitou-se a argumentar no sentido da ocorrência de violação aos artigos 100, § 5º, da Constituição da República e 78 do ADCT, à Súmula Vinculante 17 e ao que decidido no julgamento do Tema 132 da Repercussão Geral. Ao assim proceder, a parte recorrente deixou de atacar as razões que, por si só, são suficientes para a manutenção do acórdão ora recorrido.



    Incide, na espécie, o enunciado da Súmula 283 do Supremo Tribunal Federal: “É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DE TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. INVIABILIDADE DO AGRAVO. SÚMULA 283 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.



    Inviável o agravo de instrumento que não ataca todos os fundamentos autônomos da decisão recorrida (Súmula 283 do Supremo Tribunal Federal). Agravo não provido.” (AI 489.247-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJ de 16/02/2007)



    Por oportuno, vale destacar lição de Roberto Rosas sobre a Súmula 283 do Supremo Tribunal Federal:



    “Pontes de Miranda sustentava opinião favorável à admissão do recurso extraordinário com fulcro num dos fundamentos quando a decisão assenta em vários (Comentários ao Código de Processo Civil, 2ª ed., t. XII/278). Opiniões contrárias são sustentadas por Lopes da Costa (Direito Processual Civil Brasileiro, 2ª ed., v. III/418) e José Afonso da Silva (Do Recurso Extraordinário, p. 201), que inadmitem o recurso nessas condições.



    A Súmula 283 expressa que é inadmissível o recurso extraordinário quando a decisão recorrida tem mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles (RE 65.072, Rel. Min. Amaral Santos, RTJ 53/371; RE 66.768, Rel. Min. Djaci Falcão, RTJ 52/606; RE 60.854, Rel. Min. Barros Monteiro, RTJ 45/855; RE 63.174, Rel. Min. Evandro Lins, RTJ 45/419; RE 79.083, Rel. Min. Rodrigues de Alckmin, RTJ 75/844; RE 79.623, RTJ 75/849; RE 84.077, RTJ 80/906). 



    Aplicável o disposto nesta Súmula (decisão assentada em mais de um fundamento) às decisões do STJ (REsp 16.076; REsp 21.064; REsp 23.026; REsp 29.682).



    V. Luiz Guilherme Marinoni, Manual do Processo de Conhecimento, Ed. RT, 2001, p. 561.” (Direito Sumular. 14. ed. São Paulo: Malheiros, 2012. p. 140)



    Por fim, observo que o presente recurso foi interposto sob a égide da nova lei processual, o que conduziria à aplicação de sucumbência recursal. Nada obstante, por não ter havido condenação ao pagamento de honorários advocatícios no Tribunal a quo, fica impossibilitada a sua majoração, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015.



    Ex positis, DESPROVEJO o RECURSO EXTRAORDINÁRIO, com fundamento no artigo 932, inciso VIII, do Código de Processo Civil de 2015 c/c o artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    Publique-se.



    Brasília, 26 de junho de 2024.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente